Tribunal: STF
Processo: ADI 7224
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Partido da Mobilização Nacional ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade em face § 3º, do artigo 1º, em sua integralidade e dos §§4º e 5º, do artigo 1º, de forma parcial, todos da Lei do Estado do Ceará n. 17.924/2022. Eis o teor dos dispositivos impugnados:

Lei n. 17.924/2022, do Estado do Ceará 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade da distribuição à categoria dos profissionais do magistério da educação básica da rede estadual de ensino dos recursos a serem recebidos pelo Estado do Ceará pela União a título de complementação do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério - Fundef, conforme resultado do julgamento da Ação Civil Originária - ACO n° 683, pelo Supremo Tribunal Federal.
(...)
§ 3° Fica vedado qualquer tipo de retenção ou desconto de valores devidos na forma deste artigo que se destinem ao pagamento de honorários advocatícios, independente da natureza.
§ 4° O disposto neste artigo somente não se aplicará caso existente decisão judicial ou administrativa, proferida por órgão de controle externo, vedando, restringindo ou dispondo de forma diferente sobre distribuição prevista no § 1°.
§5º Na impossibilidade de aplicação do disposto neste artigo em razão de decisão judicial ou administrativa, proferida por órgão de controle externo, o percentual dos recursos oriundos da ACO nº 683/STF destinados aos profissionais do magistério da rede estadual de educação básica de ensino deverá ser transferido para conta própria e específica exclusivamente para este fim, sendo vedado seu uso para outras finalidades até que a decisão impeditiva se torne definitiva e imutável.

A lei impugnada disciplina a distribuição aos profissionais do magistério de recursos oriundos do precatório do FUNDEF, resultante do julgamento da ACO n. 683 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

O partido afirma possuir legitimidade ativa para propor a ação, vez que inscrita junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TSE) e possui representação junto ao Congresso Nacional. 

O postulante impugna três disposições contidas no art. 1º da Lei estadual: (i) a integralidade do §3º, que proíbe qualquer retenção para pagamento de honorários advocatícios; e (ii) partes dos §§4º e 5º, que condicionam o repasse da verba a decisões de órgãos de controle externo, permitindo que decisões administrativas restrinjam ou impeçam a distribuição determinada judicialmente. 

Em suma, o requerente sustenta violação à Constituição Federal, vez que a legislação impugnada finda por permitir a sobreposição de órgãos não jurisdicionais a decisões transitadas em julgado, afrontando a inafastabilidade da jurisdição, o devido processo legal e a separação dos poderes. Além disso, tais dispositivos contrariariam o art. 5º, parágrafo único, da EC 114/2021, que prevê repasse direto e sem condições aos profissionais do magistério.

Em informações, a Assembleia Legislativa e o Governador do Estado do Ceará (e-Docs 20 e 23, respectivamente) sustentam a constitucionalidade da norma, requerendo o julgamento de improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.

O Advogado-Geral da União posicionou-se pelo não conhecimento da ação em razão da ilegitimidade da parte e, no mérito, pela improcedência do pedido. Eis a ementa da manifestação: 

Direito Constitucional e Financeiro. Artigo 1º, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei Estadual nº 17.924/2022 do Estado do Ceará, que regula a distribuição de recursos do FUNDEF aos profissionais do magistério. Alegações de violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, processual e advocacia (artigo 22,inciso I, da CF); à inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da CF); ao devido processo legal(artigo 5º, inciso LIV, da CF); à separação dos poderes (artigo 2º da CF); à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF); e à segurança jurídica. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Não comprovação da existência de representação no Congresso Nacional no momento do ajuizamento da ação, conforme exigido pelo artigo 103,inciso VIII, da Constituição Federal. Mérito. A Lei estadual nº 17.924/2022 foi editada no intuito de disciplinar,no âmbito administrativo, como haverá de ser feita a distribuição dos recursos do FUNDEF complementados em decorrência do julgamento da ACO nº 683 à categoria do magistério da educação básica. A distribuição administrativa imposta pela lei busca garantir que os docentes se beneficiem de 60% (sessenta por cento) do total dos recursos, patamar que se alinha às diretrizes EC nº 114/2021 e às Leis nº 14.057/2020 e 14.325/2022,bem como ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no precedente da ADPF nº 528 e no RE nº1.428.399, RG. Ao limitar a possibilidade de retenção ou desconto de valores ao pagamento de honorários, a lei estadual não afetou as normas profissionais pertinentes ao exercício da advocacia, nem pretendeu disciplinar aforma processual de fixação de honorários, tendo apenas estipulado uma obrigação administrativa de garantia de um percentual mínimo de 60% aos professores. As condicionantes de ausência de decisões contrárias,previstas no artigo 1º, §§ 4º e 5º, da lei atacada, estão em harmonia com o princípio da inafastabilidade da jurisdição e com os artigos 71 e 75 da Constituição, que conferem ao TCU competência para fiscalizar recursos públicos federais. Dispositivos que não violam os princípios do devido processo legal ou da separação dos poderes, se limitando a regular a execução administrativa dos recursos do FUNDEF, sem impedir o acesso ao Judiciário. Manifestação pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Em suas manifestações, o Procurador-Geral da República conclui pelo não conhecimento da ação (e-Docs 37 e 39). Transcrevo a síntese do parecer:

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 1º, §§ 3º, §§ 4º e 5º, da Lei n. 17.924/2022, do Estado do Ceará , que trata da distribuição de recursos precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d a Educação e Valorização d o Magistério (FUNDEF ) aos profissionais do magistério da educação básica, em razão da decisão proferida na ACO n. 683/CE.
Ilegitimidade ativa do partido político. Ausência de comprovação de  representação parlamentar no Congresso Nacional na data da propositura   a ação direta. Parecer por que a ação não seja conhecida.

É o relatório. Decido.

2. Nada obstante os argumentos lançados na inicial, reputo carecer o autor de legitimidade para o ajuizamento desta ação direta. A circunstância revela a ausência de um dos requisitos para o seu conhecimento, autorizando a extinção do processo.

A Constituição Federal, no art. 103, estabelece, em rol taxativo, os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, incluindo, no inciso VIII, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Nesse mesmo sentido, o art. 2º, VIII, da Lei n. 9.869/99. Veja-se:

Constituição Federal
Art. 103. Podem propor a ação direta de   inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:
(...) VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

Lei n. 9.869/99
Art. 2o Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:
(...) VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

Apesar de possuírem legitimidade universal para a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade junto ao Supremo, a  representação no Congresso Nacional pelo partido político mostra-se condição inafastável, seja texto constitucional quanto na legislação infraconstitucional.

Dito isso, observo que a certidão juntada aos autos pelo postulante (e-Doc 5), apesar de informar a eleição de 3 (três) deputados federais para a legislatura 2019/2023, declara a inexistência de nenhum deputado federal vinculado à agremiação partidária no momento de sua emissão.

Dessa forma, diante da ausência da devida representação no Congresso Nacional no momento do ajuizamento da ação, o requerente carece de legitimidade para a deflagração do processo de controle concentrado junto ao Supremo.

Sobre o ponto, importante destacar que, apesar da Corte possuir precedente no sentido de que a perda superveniente de representação parlamentar não prejudica o conhecimento da ação direta (ADI 2618 AgR-AgR, Tribunal Pleno, Relator para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJ 31 de março de 2006), revela-se indispensável a comprovação de tal requisito no momento do ajuizamento da ação, sob pena de não conhecimento. 

Nesse sentido, cito recente julgamento unânime do Tribunal Pleno:

Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Partido político sem representação no Congresso Nacional. Ilegitimidade ativa. Ausência de subsidiariedade. 
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da ilegitimidade ativa do requerente. 
2. Somente os partidos políticos com representação no Congresso Nacional detêm legitimidade ativa para a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, c/c o art. 103, VIII, da CF). Precedentes. (...)
(ADPF 960 AgR, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15 de junho de 2022)

Diante desse cenário, há se de reconhecer a ilegitimidade ativa do partido postulante, sobretudo em face do rol taxativo das pessoas indicadas no art. 103 da Constituição para a propositura das ações de controle concentrado. Nesse sentido: ADPF 75 AgR, Tribunal Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 02 de junho de 2006.

3. Ante o exposto, não conheço desta ação.

4. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente